Tribunal: TJDFT
Processo: 0737480-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737480-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS ENRIQUE MONTICELLI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIS ENRIQUE MONTICELLI contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. O juízo acolheu a preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Cafelândia/SP (ID 139865852). Em suas razões, a agravante alega que: 1) é beneficiário da sentença da ação civil pública que condenou o banco à devolução do valor pago a maior em decorrência de correção monetária equivocada das dívidas de cédula de crédito rural atreladas à poupança; 2) a escolha da circunscrição da sede do recorrido não foi aleatória: "fez tal opção justamente pela economia processual e facilidade em acompanhar o feito, uma vez que se trata de processo judicial eletrônico"; 3) há evidente relação de consumo e, por isso, a fixação da competência em seu domicílio ou no Distrito Federal é opção do autor; 4) há inúmeros julgados no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em casos similares, que entendem “ser opção do consumidor o ajuizamento segundo as regras ordinárias de distribuição de competência”. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para determinar a competência da 14a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. A Desembargadora Vera Andrighi, que compõe a Sexta Turma Cível, declarou-se impedida de atuar no processo, razão pela qual o recurso foi redistribuído (ID 40985913). É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano. No caso, o juízo acolheu a preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Cafelândia/SP. É desnecessária a menção às regras da execução individual de sentença coletiva. Prevalecem as disposições gerais do CPC acerca da competência: “Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; (...).” Nas relações de consumo, as demandas podem ser propostas também no domicílio do consumidor, conforme art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Novamente, é uma alternativa, não uma imposição: o consumidor decide onde o acesso à justiça lhe é mais facilitado para ajuizamento da ação. Embora os agravantes pudessem ter ajuizado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que optem pelo foro onde está situada a sede do banco. Ademais, no caso, a comarca de Brasília/DF também corresponde ao foro em que foi proferido o título judicial exequendo, de modo que não se trata de foro aleatório. A propósito e a título ilustrativo, registre-se julgado de minha relatoria nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial" (Súmula 23 TJDFT). 2. Na hipótese, o consumidor figura como autor da demanda. O fato de se tratar de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicílio do consumidor já que se cuida de opção do sujeito vulnerável da relação (art. 101, I, do CDC). 3 Ademais, a teor do art. 516, II, do Código de Processo Civil (CPC), o cumprimento de sentença tramita, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo, o exequente pode optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 4. Embora o consumidor pudesse ter ajuizado a ação no seu domicílio, as regras processuais não impedem que ele opte pelo foro onde está situada a sede do banco executado. Acrescente-se, no caso, que a circunscrição de Brasília/DF também corresponde ao foro em que foi proferido o título judicial exequendo, de modo que não se trata de foro aleatório. 5. A declaração de ofício da incompetência relativa, com a determinação de remessa dos autos para a comarca de Campo Belo/MG, fere o direito conferido ao consumidor de escolha do foro no qual promoverá a demanda com maior facilidade para tutela dos seus interesses (art. 6o, VIII, c/c art. 101, I, ambos do CDC). 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1438691, 07123288020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022)” Está presente a probabilidade de provimento do recurso. Também há perigo de dano de difícil reparação, consistente na demora desnecessária para obtenção da tutela satisfativa. O envio de autos a outros tribunais e o posterior retorno, em caso de provimento do recurso, são procedimentos burocráticos e muitas vezes lentos. A imediata produção de efeitos da decisão agravada deve ser obstada, em atenção ao princípio da economia processual e à duração razoável do processo. Por outro lado, não há qualquer prejuízo ao agravado, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator